Tribunal: STF
Processo: HC 211949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 147.208/AL, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo, na forma tentada (art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque, mediante grave ameaça, simulando estar armado, adentrou no estabelecimento Pet's Food, anunciou o assalto e exigiu que a vítima Everton Douglas Rocha da Silva entregasse o dinheiro, no entanto, não conseguiu consumar o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Em audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Durante a instrução processual, a defesa apresentou pedido de revogação do monitoramento eletrônico perante o Juízo de origem, que o indeferiu, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    Analisando os autos, verifico que o crime cometido foi com violência e grave ameaça, extremamente nociva e inadequada, atualmente, para o retorno ao convívio social. 



    Indo além, mesmo após o internamento, o Relatório de Violações do Centro de Monitoramento Eletrônico de Presos — CMEP (fls. 114/117), aponta violações da área de inclusão nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, sendo acostado aos autos um novo Relatório (fls. 154/155), no qual aponta que o dispositivo estava desligado em vários momentos no mês de novembro de 2019. 



    Portanto, cabe salientar que os motivos ensejadores da decisão que entendeu pela imposição de medidas cautelares permanecem presentes, uma vez que não foram apresentadas, pela Defesa, razões fáticas que demonstrem o contrário. 



    Diante do exposto, acolho o parecer ministerial, ao passo que, INDEFIRO, o pedido, de fls. 151/152, e consequentemente MANTENHO AS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS AO ACUSADO "JOSÉ FELIPE SILVA DOS SANTOS", de fls. 29/33, devendo ser mantida a medida cautelar da tornozeleira eletrônica, sendo renovado pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), com base no provimento 50, de 14 de Dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça de Alagoas. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem, em julgado assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. TENTATIVA DE ROUBO. EXCESSO DE PRAZO NO USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO IMPETRADO NA CONDUÇÃO DO FEITO. DECISÕES REANALISANDO A SITUAÇÃO DO PACIENTE E MANTENDO O EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS NOVOS CAPAZES DE JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MEDIDA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. UNANIMIDADE. 



    1 — A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Em consulta ao feito de origem, constata-se que inexiste excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, devendo serem analisadas as circunstâncias do caso concreto. 



    2 — Na hipótese, não identifico a alegada desnecessidade ou irrazoabilidade na manutenção da medida cautelar imposta. Em primeiro lugar, o cumprimento contínuo da medida alternativa ao longo do tempo — ainda que por mais de 2 anos — nada mais é do que uma obrigação do acautelado, pois advém de ordem judicial emanada de autoridade competente no legítimo exercício da função jurisdicional. Outrossim, importa salientar que o Juízo apontado como coator vem sendo diligente e que, por mais de uma vez, indeferiu o pleito de retirada do monitoramento por entender não ter restado justificada pela defesa a sua desnecessidade. In casu, a Defesa não logrou êxito em demonstrar que o paciente está trabalhando e que o referido equipamento estaria prejudicando no desempenho de suas funções laborais. Vale acrescentar ainda que o paciente é contumaz na prática delitiva, o que denota ser acertada a decisão proferida pelo magistrado apontado como coator. Portanto, tratando-se de processo no qual, além da necessidade da expedição de cartas precatórias, o que, por sua vez, elastece a marcha processual, é possível observar que o magistrado tem sido diligente porquanto decidiu recentemente pela necessidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, justificando as suas razões de decidir. 



    3 — Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. 



    Contra o referido julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante as instâncias ordinárias terem salientado a gravidade concreta da conduta criminosa (tentativa de roubo com utilização de simulacro de arma de fogo), vê-se que a cautelar de monitoramento eletrônico se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo sido demonstrado o risco que se pretende evitar ao impor tal restrição, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.



    2. Inexistindo desídia das instâncias ordinárias no processamento do feito, visto que têm diligenciado no sentido de dar andamento à ação penal, não há excesso de prazo a ser reconhecido.



    3. Agravo desprovido 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: parece ser longe do razoável aceitar que alguém permaneça por cerca de três anos sob monitoração eletrônica, sem que tenha sido julgado. Trata-se de evidente afronta aos princípios constitucionais do estado de inocência e da razoável duração do processo, valores caros ao nosso Estado Democrático de Direito. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a referida medida cautelar seja revogada. 



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 



    Adiante, no que concerne ao mérito da impetração, não se constata a presença de flagrante ilegalidade no julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Colhe-se do acórdão proferido pela Corte de origem: 



    Acerca do alegado constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, vale destacar que, ao prestar informações acerca do caso em tela, o Magistrado a quo noticiou que, em duas oportunidades, nos dias 20/03/2020 e 06/10/2020, indeferiu o pleito de remoção do monitoramento eletrônico formulado pela defesa do paciente, renovando o seu prazo com base no provimento n° 5° de 14 de Dezembro de 2016 da Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas. 



    Na ocasião, a autoridade apontada como coatora consignou que não há nos autos nenhuma comprovação de que o ora paciente se encontra trabalhando e que, dessa forma, os motivos apresentados pela defesa não são suficientes a autorizar a retirada da tornozeleira eletrônica, tratando-se, portanto, de meras alegações. Destacou que as medidas cautelares impostas ao paciente se fazem necessárias para garantir a futura aplicação da lei penal não havendo razões para a sua revogação. Ressaltou, ainda, que não há qualquer desídia por aquele Juízo, devendo os prazos ser analisados de modo global. 



    Ao verificar a movimentação dos autos de primeiro grau, cadastrados sob o n° 0718069-78.2018.8.02.0001, é possível observar pelo andamento processual que o Magistrado vem sendo diligente, merecendo destaque as decisões proferidas nas quais aquele Juízo manteve o uso do monitoramento eletrônico por entender ser a medida adequada à hipótese. Ademais, não se pode ignorar a necessidade de expedição de cartas precatórias, procedimento esse que também demanda inexoravelmente um breve elastecimento da marcha processual, principalmente ante a necessidade de observância de determinadas formalidades legais intrínsecas ao fiel cumprimento desse ato. 



    Sobre a temática, convém salientar que, para que seja reconhecido excesso de prazo na formação da culpa, forçosa a constatação de eventual desídia do Juízo ou de diligências solicitadas exclusivamente pela acusação, restando assente, tanto no escol da doutrina quanto de nossos Tribunais Superiores, que os prazos processuais penais não são peremptórios, devendo, portanto, ser analisados sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se, em homenagem à proporcionalidade, certa variação, à luz das peculiaridades de cada caso concreto. 



    Outrossim, importa ressaltar que, em decisão proferida pelo Juízo singular, no dia 06/10/2020, as medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente foram mantidas, inclusive o uso da tornozeleira eletrônica, determinando-se ainda a inclusão do processo na pauta de audiências (fls. 183/184). 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a monitoração eletrônica. 



    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que o indeferimento do pedido de revogação da monitoração eletrônica está lastreado em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada. 



    Como destacado, o paciente, além de acusado de tentativa de roubo com utilização de simulacro de arma de fogo, responde a outro processo criminal pela prática do crime de furto qualificado (autos de 0700562-66.2019), fato ocorrido enquanto já utilizava o monitoramento eletrônico em questão. 



    Percebe-se, portanto, que a aplicação e manutenção das medidas cautelares não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva. 



    Por fim, não se pode ignorar que (a) as instâncias ordinárias têm diligenciado no sentido de dar andamento à ação penal; e (b) o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento do paciente.



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar a revogação da medida cautelar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente